Tribunal: STF
Processo: ARE 1439314
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão refutou o juízo de retratação (e. doc 17, fl. 150), por se tratar, na espécie, de pretensão de inclusão em quadro de acesso à promoção.



    Entendo cabível a reforma da decisão de inadmissibilidade, porquanto, como adiante se verá, a matéria impugnada diz respeito, diretamente, a questão constitucional já apreciada na instância extraordinária.



    Provido, assim, o agravo interposto ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, passo à análise do recurso extraordinário e, desde logo, anoto correto o acórdão recorrido, assim ementado (e. doc 7):



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL 5.301/69. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.



(...).



2. O indeferimento do pedido de promoção do recorrente se deu pelo fato deste responder por processo criminal, vez que a própria legislação prevê esta determinação, o que não ofende o princípio da presunção de inocência, uma vez que poderá ser promovido posteriormente, em caso de não condenação.



3. Recurso inominado a que se nega provimento.



    Ambas as Turmas do Supremo entendem não configurada afronta ao princípio da presunção de inocência norma legal na hipótese em que vedada a inclusão, no quadro de acesso à promoção, de militar denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição, situação retratada no caso concreto. Ilustram essa orientação os precedentes representados pelas seguintes ementas:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Oficial da Polícia Militar. Quadro de acesso à promoção. Ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Não ocorrência. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em lei que não permite a inclusão de oficial da Polícia Militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição.



    2. Agravo regimental não provido.



    (AI 831.035 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 21 de maio de 2012 com meus grifos)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRECEDENTE.



    1. A jurisprudência do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência [CB/88, artigo 5º, LVII] no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo criminal.



    2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 459.320 AgR, ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 23 de maio de 2008, com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Supremo.



    Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento



    Deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios, por se tratar de recurso tirado de ação de mandado de segurança.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente